Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716246-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICO FELTRIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICO FELTRIN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0701759-29.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155273988 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor do agravante, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por considerar não comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não vislumbrar a manifesta probabilidade do direito, com base nas considerações apresentadas pelo NATJUS, em nota técnica, quanto à ausência de custo-efetividade de incorporação dos antifibróticos (pirfenidona e nintedanibe) ao SUS. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que se encontra com 79 (setenta e nove) anos e foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, além de leucemia mieloide crônica, nos termos do relatório médico de ID 151104410 do processo originário. Relata que atualmente apresenta dispneia progressiva e crises de tosse com expectoração de repetição, de forma que o fornecimento do medicamento vindicado é necessário e imprescindível para a recuperação da sua saúde. O agravante pondera que está evidenciado o perigo de dano e que a demora na obtenção da providência requisitada é capaz de ocasionar riscos de agravamento do seu quadro geral de saúde, com sofrimento psíquico, incapacidade laboral e perda ou debilidade da função pulmonar. Obtempera que o medicamento possui registro ativo na ANVISA, porém ainda não está padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pelo requerente, bem como aduz que não existem outros medicamentos ou tratamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença, consoante a nota técnica de ID 154941455. Assevera a comprovação da eficácia, adequação, segurança e necessidade do tratamento pretendido, bem como a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas padronizadas. Além disso, a parte requerente e seus familiares afirmam que não possuem condições econômicas de suportar os custos da providência pleiteada na presente demanda, o que pode ser inferido a partir do relatório de avaliação de hipossuficiência financeira apresentado e dos documentos que o acompanharam. Portanto, conclui pela presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o julgamento do Tema 106, sob a sistemática da repercussão geral. Com bases nessas considerações, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer o medicamento PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 151142754 do processo de referência). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, (p)restar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Ressalta-se que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão acerca do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em apreço, observam-se presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico no qual o agravante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (ID 151104410 na origem) descreve o quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito nos seguintes termos: RELATORIO MÉDICO ERICO FELTRIN Paciente de 79 anos, portador de Leucemie Mieloide Crônica em tratamento com Nilotinibe e passado de trabalho com fumigador apresentando dispneia progressiva além de crises de tosse com expectoração de repetição. Durante investigação apresentou padrão em tomografia de tórax compatível com Pneumonia Intersticial Usual caracterizada por faveolamento, alterações reticulares e bronquiectasias de tração com redução na capacidade de difusão em Exame realizado em Janeiro-2023 diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática. Paciente teve mais uma internação por exacerbação de quadro de fibrose pulmonar. No momento a fibrose pulmonar idiopática possui tratamento aprovado apenas com Nintedanibe e Pirfenidona, ambos não padronizados pelo SUS. Devido quadro de Leucemia cronica do paciente em uso de Nilotinibe que pode apresentar interação medicamentosa com Nintedanibe e necessidade de tratamento para o paciente, solicito tratamento com Pirfenidona para melhora clinica do quadro. CID 10: J84 Em nota técnica emitida pela NATJUS e acostada no ID 154941455 do processo originário, foi informado que, apesar de o caso analisado não se enquadrar como uma urgência médica, é sensível ao tempo, pois se a conduta for adiada por um período longo, pode causar danos ao paciente, deixando consignadas as seguintes conclusões: 3.3. Sobre o prognóstico da FPI: A FPI é uma doença grave que, além de limitar o indivíduo do ponto de vista funcional por conta da falta de ar, aumenta a mortalidade. Estudo publicado por Nathan et al mostrou que pacientes categorizados de acordo com a CVF como tendo FPI leve, moderada ou grave apresentavam uma sobrevida mediana de 55,6; 38,7 e 27,4 meses, respectivamente. 3.3. Sobre o tratamento da FPI: A FPI é uma doença incurável e progressiva. Seu tratamento se baseia em medidas de suporte (oxigenoterapia, reabilitação pulmonar, vacinação apropriada) e no uso de medicações antifibróticas que reduzem o ritmo de declínio da função pulmonar. No momento, há aprovado no Brasil dois fármacos antifibróticos, o nintedanibe e a pirfenidona. Deve-se ressaltar que esses dois medicamentos apenas retardam a evolução da doença (reduzem o ritmo da piora, que, no entanto, é inexorável). Nenhum deles é capaz de reverter os danos pulmonares já instalados, ou seja, não melhoram os sintomas dos pacientes, não levam à cura da FPI e não impedem completamente a sua progressão. Em casos graves e com poucas comorbidades associadas, o transplante de pulmão pode ser uma opção terapêutica. 3.5. Sobre o uso da pirfenidona no tratamento da FPI: A pirfenidona, uma medicação com ação antifibrótica, mostrou-se também capaz de retardar a piora da função pulmonar em pacientes com FPI. A análise dos dados agrupados de três dos principais ensaios clínicos multinacionais fase III que avaliaram o uso da pirfenidona no tratamento da FPI (estudos CAPACITY 004, CAPACITY 006 e ASCEND) incluiu dados de 1247 pacientes. Após 1 ano de tratamento, a pirfenidona reduziu de maneira estatisticamente significativa a proporção de pacientes que tiveram um declínio ≥ 10% na CVF ou que vieram a falecer. Também foram mostrados benefícios com a pirfenidona em termos de sobrevida livre de progressão, distância caminhada em 6 minutos e na dispneia (falta de ar)8. Nova análise combinada de dados e metanálise dos principais ensaios clínicos que avaliaram o impacto em termos de mortalidade da pirfenidona no tratamento da FPI mostrou que a pirfenidona é associada a uma redução na mortalidade em pacientes com FPI quando comparada ao placebo. (...) 4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA Reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Reduzir o risco de exacerbação da doença em pacientes com FPI (nintedanibe). Aumentar a sobrevida global de pacientes com FPI (pirfenidona). (...) 8. CONCLUSÕES 8.1 Conclusão justificada: Após análise dos relatórios e exames médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e das recomendações das agências de incorporação de tecnologias em saúde nacionais e internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) As evidências científicas atuais mostram que os antifibróticos (nintedanibe ou pirfenidona) podem retardar a ritmo de evolução da fibrose pulmonar idiopática (FPI), embora não tenham potencial de curá-la ou de reverter as lesões pulmonares já instaladas (vide item 3.4 e 3.5); b) Não há evidências científicas de que o nintedanibe seja melhor do que a pirfenidona no tratamento da FPI, e vice-versa (vide item 3.6); c) Tanto a pirfenidona como o nintedanibe deverão ser usados por longos períodos no tratamento da FPI, sendo o custo da terapia com essas medicações muito elevado (vide item 2.13); d) A CONITEC recomendou pela não incorporação do nintedanibe e da pirfenidona no SUS por considerá-las medicações não custo-efetivas para a realidade brasileira (vide item 5.1 e 5.2). As agências de incorporação de tecnologias em saúde canadense e australiana as recomendam como tratamento da FPI somente para os casos leves a moderados (CVF &gt; 50%), condicionando essa recomendação à redução nos preços desses medicamentos pelos laboratórios fabricantes (vide item 6). O requerente, por ter FPI e CVF de 82% do predito (doença de gravidade leve a moderada), teria indicação de tratamento com antifibróticos, de acordo com essas agências internacionais; e) O médico assistente indicou tratamento com a pirfenidona, com a justificativa de que o nintedanibe pode interagir com os medicamentos usados pelo paciente para tratar sua leucemia. Diante do que foi acima exposto, este NATJUS considera a demanda pela pirfenidona como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que as evidências disponíveis na literatura médica sugerem que o paciente pode se beneficiar do tratamento demandado, contudo cabe considerar que a CONITEC recomendou a não incorporação dos antifibróticos (pirfenidona e nintedanibe) no SUS por questões de custo-efetividade. Diante de demandas por medicamentos que a CONITEC considera como não custo-efetivos para a realidade brasileira, o NATJUS busca orientações nas recomendações de agências de incorporação de tecnologias em saúde de outros países, em especial daqueles que também tenham medicina custeada por recursos públicos (vide item 6). – grifos nossos Do trecho transcrito, constata-se estar demonstrado, de plano, que a fibrose pulmonar idiopática é uma doença grave, incurável e progressiva. Nesse sentido, o seu tratamento se baseia em medidas de suporte e no uso de medicações antifibróticas que reduzem o ritmo de declínio da função pulmonar, tendo sido aprovados somente dois fármacos antifibróticos no Brasil: o Nintedanibe e a Pirfenidona. No caso do agravante, somente é indicado o tratamento com Pirfenidona, devido ao quadro de leucemia crônica do paciente. Diante do exposto, a NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas, somente em virtude de a CONITEC ter recomendado a não incorporação dos antifibróticos (pirfenidona e nintedanibe) ao SUS por questões de custo-efetividade. Isto é, apesar de o medicamento ser comprovadamente eficaz para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, observa-se o custo elevado da terapia com essa medicação. Por sua vez, o Ministério Público ofertou o parecer de ID 155142850 na origem, opinando pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que não estava suficientemente demonstrada a urgência do pedido da parte autora. Entretanto, verifica-se que, posteriormente, no ID 157195605 do processo de referência, a d. Promotora de Justiça oficiou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, pontuando que restou satisfatoriamente demonstrado o grave problema de saúde do requerente, bem como a necessidade de fornecimento do tratamento pleiteado, por inexistir medicamento com eficácia similar padronizado pelo SUS, sendo relevante pontuar a incapacidade do autor de arcar com os custos do tratamento. Na hipótese sob julgamento, o medicamento pleiteado pelo impetrante, Pirfenidona, encontra-se registrado na ANVISA, com indicação médica para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, porém o fornecimento do fármaco não está incluído no protocolo clínico do SUS, conforme esclarece a nota técnica elaborada pelo NATJUS (ID 154941455). Considerando que é um dever irrefutável do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde e o acesso aos medicamentos que lhe propiciem o direito à vida, não merece acolhimento qualquer pretexto que obste o cumprimento de tal obrigação. A garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, principalmente se o fármaco está com registro ativo na ANVISA e o seu fornecimento cumpre os requisitos mínimos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Com base no acervo probatório colacionado aos autos, é preciso assinalar que está caracterizada a necessidade de fornecimento do medicamento para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, de acordo com o relatório médico colacionado aos autos originários no ID 151104410, sob pena de agravamento do quadro de saúde do requerente e redução de sua expectativa de vida, em razão de se tratar de doença grave e progressiva. Ademais, o agravante demonstrou não reunir condições financeiras para arcar com os custos de aquisição dos medicamentos, tendo sido, inclusive, a ele deferida a gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 151142754 do processo de referência. Portanto, encontram-se evidenciados cumulativamente, no caso em apreço, os requisitos indicados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), diante da comprovação da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ademais, o medicamento encontra-se registrado na ANVISA, estando comprovada a incapacidade financeira do impetrante para arcar com os custos de aquisição do fármaco prescrito. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar casos semelhantes, reconheceu a possibilidade de imposição da obrigação de disponibilização do medicamento Pirfenidona por parte do Estado, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir reproduzidos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. PACIENTE COM PNEUNOMIA DE HIPERSENSIBILIDADE FIBROSANTE DO TIPO FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. SUCUMBÊNCIA DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consiste a pretensão da apelante no fornecimento de fármaco de alto custo (NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA) não padronizado pelos protocolos dos SUS, mas registrados na ANVISA. 2. No caso, trata-se de paciente com fibrose pulmonar progressiva, onde consta no laudo médico a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, além de constar a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade. 3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registrados na ANVISA. 4. A pretensão de condenação do apelado Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios não merece acolhida, pois a Defensoria Pública integra o referido ente federado, o que implica em confusão entre devedor e credor, nos termos do art. 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1646215, 07040304520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ - tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. No caso em apreço, foi comprovado, por meio do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a medicação vindicada pela autora (PIRFENIDONA 267 mg ou NINTEDANIBE 150 mg) é imprescindível ao seu tratamento, uma vez que os demais tratamentos ministrados falharam e não há alternativa de tratamento no âmbito do SUS. 4. Não obstante as conclusões emitidas nos relatórios técnicos do NATJUS/TJDFT, inexiste tratamento alternativo no âmbito do SUS e o medicamento vindicado pela autora oferece a oportunidade de tratamento para melhoria de sua qualidade de vida e atende ao mínimo de dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve o Estado ser compelido a fornecer o referido medicamento a autora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1680536, 07038485920228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIBROSE PULMONAR INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ NO TEMA 106 PREENCHIDOS. ASTREINTES. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 4. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 5. Verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 6. Revela-se razoável e proporcional a multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1638172, 07163213420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É assente nas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o Secretário de Estado da Saúde, nas demandas intentadas com a finalidade de obter medicamentos ou tratamento médico adequado, possui legitimidade passiva ad causam para responder pela pretensão, tendo em conta que lhe compete a gestão das políticas públicas associadas à ordem mandamental de fornecimento de fármacos. 2. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que ambos os medicamentos requeridos encontram-se registrados na agência reguladora, conforme demonstrou a impetrante. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. A demonstração, por profissional médico, no caso, da própria Secretaria de Saúde do governo do Distrito Federal, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 4.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. (Acórdão 1346249, 07484749120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Consequentemente, demonstrado que o requerente preenche os requisitos apontados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), e caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação, em caso de demora no início do tratamento prescrito, tem-se por impositivo o deferimento da medida liminar requerida na inicial. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento PIRFENIDONA, na forma indicada n prescrição médica de ID 151104410 do processo originário, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 87, inciso V, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de maio de 2023 às 18:37:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora